Tribunal: STF
Processo: Rcl 57601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Direito Constitucional e Processual Civil. Aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Tema RG nº 660. Ausência de teratologia. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Nítido caráter protelatório. Rejeição com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC).



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantida a negativa de seguimento da reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação do Tema RG nº 660, pela decisão reclamada.



    2. A embargante alega a existência de omissão consistente na ausência de manifestação expressa desta Corte sobre a tese de que a controvérsia de origem – suposta violação ao direito de acesso à Justiça (art. 5º, inc. XXXV, CRFB) – não se amoldaria ao Tema RG nº 660/STF.



    II. Questão em discussão



    3. Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, que reconheceu correta a aplicação do Tema nº 660 da Repercussão Geral, à espécie.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa nem para a correção de eventual error in judicando, servindo ao propósito estrito de sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), inexistentes no acórdão embargado.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação para impugnar a aplicação da sistemática da repercussão geral pelos tribunais de origem é medida excepcional, restrita às hipóteses de manifesta teratologia ou erro grosseiro, o que não se verifica na espécie.



    6. A alegação de ofensa ao princípio do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF), em decorrência de decisão que não conhece de recurso por ausência de dialeticidade, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, pois sua análise pressupõe o reexame da correta aplicação de normas processuais infraconstitucionais. A subsunção do caso à ratio decidendi do Tema RG nº 660/STF é manifesta e não se revela teratológica.



    7. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que, submetido ao julgamento colegiado da Segunda Turma, fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental.



    8. A apresentação de embargos de declaração com intuito nitidamente protelatório assoberba ilegitimamente a justiça e prejudica a mais célere e efetiva atividade jurisdicional, impondo a aplicação de multa. 



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa à embargante, no valor de 5 (cinco) salários mínimos, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, caso unânime a votação.